Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728068-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO, FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO AGRAVADO: GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA HELENA SOARES SCHONART e FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSÁRIO (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas n.o 0724380-71.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 48933275), os agravantes afirmam que foi excluído o Juízo 100% digital, através de certidão da serventia, embora a parte tenha optado pelo processo integralmente digital. Argumentam que foi postulada a tutela de urgência para determinar a prestação de contas de forma urgente. Apresentam os seguintes motivos para que as contas sejam imediatamente prestadas: a) ausência de transparência do síndico indicado pela construtora; b) houve a contratação da empresa de terceirização para prestar serviços no condomínio, sendo o síndico um dos sócios; c) o síndico não admite que os moradores participem das reuniões administrativas; d) mencionam que não foram apresentados os contratos celebrados até o momento, incluindo contratos de trabalho de empregados; e) mencionam que só houve prestação de contas no mês de março, sendo que está incompleta; f) ausência do síndico nas dependências do condomínio, que muitas vezes se faz substituir pela esposa e filho; g) o síndico emitiu boleto para a cobrança de IPTU, contudo, o habite-se não foi expedido ainda; h) afirmam que as obras que não são necessárias precisam ser aprovadas em assembleia. Discorrem sobre a urgência na prestação de contas. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o síndico preste as contas. Preparo ao ID 48933277. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 49202620). Intimado, o agravado deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar contrarrazões (ID 50650364 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o feito foi sentenciado em 22/11/2023, sendo extinto o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, com amparo no art. 485, VI do Código de Processo Civil (ID 178826899). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco aresto desta Colenda Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. (...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora